Tribunal: TJMT
Processo: 1027777-65.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027777-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (EMBARGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), FERNANDA CELESTINO DE MORAES - CPF: 027.252.411-54 (EMBARGANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
FERNANDA CELESTINO DE MORAES

EMBARGADO(S):
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I – O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como via adequada para rediscussão da matéria já apreciada.

II – Ausentes contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, a irresignação da parte não ultrapassa mero inconformismo com a solução adotada.

III – O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente adequadamente a decisão, sendo desnecessário o prequestionamento explícito.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. A decisão suficientemente fundamentada não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. 3. O inconformismo da parte não autoriza a rediscussão do mérito pela via dos
aclaratórios
.”

Dispositivos citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 98, 99, 100, 101 § 2º, 1.007 § 4º, 489 § 1º, IV e VI, 1.022, 1.023 § 2º e 1.026 § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
FERNANDA CELESTINO DE MORAES

contra o acórdão em ID nº
305660360
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, por deserção.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, no que tange ao indeferimento da gratuidade de justiça com efeitos retroativos. Argumenta que, embora se reconheça, em abstrato, a possibilidade de deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, manteve-se a deserção, sem que fosse identificado o ato judicial específico que indeferiu o benefício antes da exigência do preparo recursal.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à inexistência de alteração econômica superveniente que justificasse a revogação da gratuidade anteriormente concedida ou presumida.

Alega, também, a ocorrência de erro material na aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Por fim, apresenta prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: Constituição Federal: artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV, e 93, inciso IX; Código de Processo Civil: artigos 98, caput, 99, §§ 2º, 3º e 7º, 100, 101, § 2º, 1.007, § 4º, 489, § 1º, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, 1.023, § 2º, e art. 10.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
309116364
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
FERNANDA CELESTINO DE MORAES

EMBARGADO(S):
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
FERNANDA CELESTINO DE MORAES

contra o acórdão em ID nº
305660360
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, por deserção.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): FERNANDA CELESTINO DE MORAES

AGRAVADO(S): PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de agravo interno interposto por FERNANDA CELESTINO DE MORAES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser deserto, nos autos da ação de cobrança movida por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE SA.

A parte Agravante, em suma, defende que fazia jus à gratuidade da justiça de forma tácita, tendo em vista que o pedido foi formulado na contestação sem manifestação contrária do juízo de primeiro grau.

Sustenta que, nos termos do § 3º do artigo 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, quando não há manifestação judicial expressa sobre o tema.

Alega, ainda, que a ausência de manifestação do magistrado sobre o requerimento implica deferimento automático do benefício, dispensando o recolhimento do preparo recursal. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem o deferimento tácito da gratuidade quando não há indeferimento expresso.

Por conseguinte, requer o reconhecimento da concessão tácita da justiça gratuita e a consequente dispensa do preparo recursal, com o regular processamento da apelação.

Lado outro, a parte Agravada assevera que não há que se falar em deferimento tácito da gratuidade da justiça, porquanto houve determinação expressa deste Tribunal para que a agravante comprovasse sua hipossuficiência e procedesse ao recolhimento das custas recursais.

Argumenta que a agravante, mesmo intimada, preferiu permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar documentação ou efetuar o pagamento do preparo.

Sustenta que a alegação de deferimento tácito não pode prevalecer quando há determinação judicial específica para comprovação da necessidade do benefício. Aduz que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando não demonstrada documentalmente.

Ao fim, pede o desprovimento do agravo interno, sob o fundamento de que a decisão monocrática deve ser mantida, pois a deserto foi devidamente caracterizada.

Passo à análise da tese recursal.

1. Concessão tácita da gratuidade da justiça em primeiro grau dispensando o recolhimento do preparo recursal

A questão central deste agravo interno reside em definir se houve concessão tácita da gratuidade da justiça em primeiro grau e se tal circunstância dispensaria o recolhimento do preparo recursal, mesmo após determinação judicial específica para comprovação dos requisitos do benefício.

O instituto da justiça gratuita encontra fundamento constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna, que assegura aos necessitados a assistência jurídica integral e gratuita.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil regulamenta a matéria nos artigos 98 a 102, estabelecendo os pressupostos, o procedimento e os efeitos da concessão do benefício.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", tal presunção, denominada pela doutrina como presunção juris tantum, tem natureza relativa, admitindo prova em contrário.

Quando o magistrado não se manifesta expressamente sobre o pedido de gratuidade formulado por pessoa natural, opera-se, em princípio, o deferimento tácito do
benefício, sendo
que esta orientação deriva da interpretação sistemática do § 3º do artigo 99, combinado com o princípio do acesso à justiça e com a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência.

No caso dos autos, é incontroverso que a agravante formulou pedido de justiça gratuita na contestação apresentada em primeiro grau (ID. 288475867 – p. 13).

O juízo monocrático, ao proferir a sentença, não se manifestou expressamente sobre o requerimento, limitando-se ao julgamento do mérito da causa.
Prima facie
, tal circunstância poderia ensejar o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

Todavia, é fundamental compreender que a concessão da justiça gratuita, mesmo quando tácita, não constitui direito absoluto e imutável.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido ou revogá-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo fundamentar a decisão
".

A norma processual confere ao magistrado a prerrogativa de rever, a qualquer tempo, a concessão da justiça gratuita, desde que identificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

A possibilidade de revisão encontra justificativa na necessidade de preservar o sistema de custeio do Poder Judiciário e evitar abusos no gozo do benefício.

No presente caso, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela agravante, este Relator identificou a necessidade de reexame dos pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça (ID. 290009397), visto que os elementos constantes dos autos não forneciam informações suficientes sobre a real condição econômica da requerente, justificando a determinação para comprovação documental da hipossuficiência alegada.

A decisão que determinou a comprovação nos autos dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária foi clara e pormenorizada, estabelecendo prazo de cinco dias para que a agravante comprovasse os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária.

Ainda, houve especificação detalhada, mas não exaustiva, dos possíveis documentos necessários, por exemplo: holerite ou comprovante de renda, certidão negativa de imóveis, declaração do Imposto de Renda dos últimos três anos, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e água dos últimos três meses, entre outros elementos probatórios da condição de necessidade.

Esta exigência de comprovação documental encontra respaldo no artigo 99, § 2º, do CPC e constitui exercício regular do poder-dever jurisdicional de zelar pela correta aplicação dos benefícios processuais.

O magistrado não apenas pode, como deve, quando identificar elementos duvidosos sobre a hipossuficiência alegada, determinar a apresentação de documentos que comprovem a real necessidade do benefício, até porque da análise dos documentos juntados com a contestação, com exceção da declaração de hipossuficiência (ID. 288475871) inexistiram outros elementos a subsidiar tal pleito.

De todo modo, conforme certificado nos autos (ID. 292691859), o prazo de cinco dias concedido à agravante transcorreu integralmente sem qualquer manifestação ou apresentação dos documentos solicitados.

A inércia da parte requerente em atender à determinação judicial constitui elemento robusto para afastar a presunção de necessidade do benefício da justiça gratuita.

É importante destacar que a determinação judicial não impôs ônus excessivo ou impossível à agravante, sendo que os documentos solicitados são de fácil obtenção e constituem comprovação básica da situação financeira de qualquer pessoa.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o não atendimento da decisão que determina a comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita, sendo que presunção estabelecida no § 3º do artigo 99 do CPC é relativa:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, formulado nos autos da ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça com base exclusivamente na declaração de hipossuficiência; (
ii
) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do benefício e a inércia do recorrente em comprovar sua hipossuficiência, configura deserção e justifica o não conhecimento do recurso de Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa de veracidade. O recorrente foi intimado, por duas vezes, a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis os prazos assinalados, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O valor da prestação mensal do contrato discutido (R$ 1.109,61), referente a veículo de luxo (BMW modelo 118IA), autoriza a exigência de comprovação concreta da hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração unilateral. A ausência de recolhimento do preparo recursal, somada à não comprovação da hipossuficiência e à inércia do recorrente, configura deserção, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação. A jurisprudência majoritária admite a exigência de comprovação da hipossuficiência e admite o indeferimento da justiça gratuita quando a parte não apresenta os elementos exigidos pelo juízo, especialmente quando regularmente intimada para tanto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação documental da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração unilateral. A inércia da parte intimada para comprovar sua hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita. O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e regular intimação, configura deserção e justifica o não conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 6º, 98, 99, § 3º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000483-72.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1000002-07.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 13.11.2024. TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1004009-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.06.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.059.924/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.11.2019. (N.U 1010038-66.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

O princípio da boa-fé processual, consagrado no artigo 5º do CPC, impõe às partes o dever de colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade e a rápida solução do litígio.

A não apresentação dos documentos solicitados pelo juízo em tempo hábil configura violação ao dever de cooperação e autoriza a aplicação de consequências processuais desfavoráveis.

O artigo 1007, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que "
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
".

Esta norma consagra o princípio de que o acesso às instâncias superiores pressupõe o recolhimento das custas recursais, salvo quando a parte faz jus à gratuidade da justiça.

No caso concreto, conforme já mencionado, a ausência de comprovação da hipossuficiência, após determinação judicial específica, legitima a exigência do preparo recursal não se podendo admitir que a parte se beneficie da presunção legal de necessidade quando se recusa a comprovar documentalmente tal condição, especialmente após intimação para fazê-lo.

A exigência do preparo constitui filtro processual legítimo, que apenas pode ser afastado quando comprovadamente caracterizada a hipossuficiência da parte,
oque
não é o caso.

O artigo 99, § 7º, do CPC estabelece que "o
juiz pode, a qualquer tempo, mediante decisão fundamentada, revogar a gratuidade se verificar que a parte não mais preenche os requisitos para sua concessão
", reforçando a possibilidade de revisão do benefício quando não mais presentes os pressupostos para sua manutenção.

Deste modo, a decisão que determinou a comprovação documental da hipossuficiência foi devidamente fundamentada, indicando os elementos que justificavam a necessidade de maior esclarecimento sobre a condição econômica da agravante e que a posterior inércia da parte em atender à determinação judicial legitima a conclusão de que não estão presentes os requisitos para a concessão ou manutenção da gratuidade.

É importante frisar que a parte agravante não apenas deixou de apresentar os documentos solicitados, como também não ofereceu qualquer justificativa para sua omissão, não alegando, por exemplo, impossibilidade de obtenção dos documentos, não requereu prazo suplementar, nem apresentou explicação razoável para sua inércia, reforçando a conclusão de que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.

A aplicação do instituto da deserção, no caso concreto, não viola o princípio do acesso à justiça, pois a agravante teve oportunidade regular de comprovar sua alegada necessidade e optou por permanecer inerte.

Portanto, a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação por deserção encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com os princípios que regem o sistema recursal brasileiro.

A ausência de preparo, após a regular oportunidade concedida para comprovação da hipossuficiência, caracteriza pressuposto negativo de admissibilidade que impede o conhecimento do mérito recursal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, por deserção.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, erro material e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025